Tribunal: TJDFT
Processo: 0730658-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730658-28.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: CELIO FERREIRA DE CARVALHO NETO, RENATA BATISTA MARTINS DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 0700869-94.2021.8.07.0007, proposta por CELIO FERREIRA DE CARVALHO NETO e RENATA BATISTA MARTINS DE CARVALHO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134334999), o d. Magistrado de primeiro grau, considerando que a conexão é matéria de ordem pública, entendeu que a ação originária e a de n. 0711112-34.2020.8.07.0007 compartilham da mesma causa de pedir e alguns pedidos, porquanto fundadas na alegação de falha na prestação do serviço por vícios na edificação do Condomínio Carpe Diem, dentre eles, fissuras e infiltrações na fachada, sendo que em ambos se estabeleceu controvérsia a respeito da responsabilidade da construtora, devendo-se apurar se as avarias decorrem de patologias endógenas ou de falta de manutenção predial. Assim, reconhecendo a conexão entre a ação originária e a ação n. 0711112-34.2020.8.07.0007, em tramitação perante o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o processo em favor do referido Juízo, prevento diante da anterioridade na distribuição daquela demanda (06.08.2020). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, que não restou configurada a conexão, pois apenas o Condomínio Carpe Diem figura como autor nos autos n. 0711112-34.2020.8.07.0007 e não há identidade de pedidos ou causa de pedir entre a presente demanda e a ação movida pelo Condomínio. Afirma que a causa de pedir na ação de origem está fundada nas seguintes alegações fáticas: (i) suposta infiltração na unidade 1001, (ii) supostos danos causados pela infiltração, (iii) responsabilidade da Agravante por tais danos. De outro lado, sustenta que nos autos n. 0711112-34.2020.8.07.0007, o Condomínio alega vícios construtivos em áreas comuns da edificação. Aduz que o objeto da prova a ser produzida nas demandas recairá sobre alegações fáticas diversas, destacando que na ação movida pelo Condomínio não se busca precisar em quais unidades há infiltração no caso de se constatar alguma falha na fachada. Ademais, não se pretende verificar qual a extensão de eventuais danos em cada unidade. Ao final, o agravante postulou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja provido o presente recurso para afastar a configuração de conexão no caso e reconhecer o Juízo a quo como competente para deliberar acerca da lide. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 39267892 e 39267893. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a configuração da conexão entre a ação originária e a ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais n. 0711112-34.2020.8.07.0007. Nos moldes do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O Novo Código também trouxe a possibilidade de reunião de processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Fredie Didier conceitua conexão como uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais3. Ressalta, ainda a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Desse modo, se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC), ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do Código de Processo Civil. Essa inovação do Código de Processo Civil vem ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não necessita ser absoluta a identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas, bastando a existência de liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas (REsp 780.509/MG). Ao comentar essa hipótese de conexão mais aberta, Elpidio Donizetti4 assim leciona: Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir. No caso sob análise, tem-se que a relação jurídica que motivou ambas as lides é o alegado vício de qualidade do serviço prestado pelo agravante na construção de todo o condomínio, sendo certo que uma das demandas se refere às áreas comuns e a outra se relaciona a uma unidade específica (apartamento). Percebe-se que, apesar de as partes autoras e os pedidos das duas demandas serem distintos, a causa de pedir remota é a mesma: essencialmente, ambas as demandas se fundam na alegada má qualidade da obra realizada pelo agravante. Portanto, nota-se o acerto da decisão agravada ao declinar da competência em favor do juiz prevento, uma vez que caracterizada a conexão entre as demandas. Por conseguinte, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260 4 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225 Brasília/DF, 21 de setembro de 2022 às 14:58:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora